Tribunal: TJBA
Processo: 0001051-37.2012.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001051-37.2012.8.05.0058 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB Advogado(s): MARIA FATIMA ALMEIDA DE QUEIROZ, RENATA MALCON MARQUES, DANIEL DOURADO BRITO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM 25/01/2022. DECURSO DE PRAZO CERTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE DATAS DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige que o autor abandone a causa por mais de 30 (trinta) dias, sem promover os atos e diligências que lhe incumbem. 2. O §1º do art. 485 do CPC determina que, nas hipóteses de abandono, a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Constatada a intimação pessoal realizada em 25/01/2022, com publicação devidamente certificada, e o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, resta configurado o abandono da causa. 4. A confusão entre a data da intimação para manifestação (25/01/2022) e a data da publicação da sentença (01/09/2022) não caracteriza vício na decisão judicial. 5. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença que julgou os embargos de declaração, mantém-se a extinção do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001051-37.2012.8.05.0058, em que é apelante, CERB-COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS DA BAHIA e, apelado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 30 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator